Tribunal: TJSP
Processo: 1025165-93.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. Rescisão unilateral do contrato pelo Banco-apelado, ao argumento de que a Apelante teria deixado de prestar contas regularmente, sendo apurada uma diferença de R$ 57.846,30. Primeira sentença anulada por este Tribunal, com determinação da inversão dinâmica do ônus

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. Rescisão unilateral do contrato pelo Banco-apelado, ao argumento de que a Apelante teria deixado de prestar contas regularmente, sendo apurada uma diferença de R$ 57.846,30. Primeira sentença anulada por este Tribunal, com determinação da inversão dinâmica do ônus da prova em desfavor do Banco-apelado (art. 373, § 1o, do NCPC). Alegação de ausência de prestação de contas e de diferença do valor de R$ 57.846,30 não provadas pelo Banco-apelado. Prova testemunhal no sentido de que a Apelante era ótima cliente; de que a prestação de contas era feita de forma física por prepostos da instituição financeira nos próprios postos de atendimento; de que não teria sido apresentado qualquer relatório das supostas diferenças a Apelante, que inclusive teria sido "constrangida" a assumir o débito; e de que o Banco-apelado teria incentivado a abertura de um segundo posto pela Apelante, inclusive com a ajuda de custo no aluguel e escolha da localização do imóvel. Prova pericial contábil que corrobora a prova testemunhal, no sentido de que não se comprovou a ausência de prestação de contas pela Apelante, nem existe diferença de valores devidos ao Banco-apelado. Rescisão do contrato de prestação de serviço de correspondente bancário, com fechamento dos dois postos de atendimento abertos pela Apelante, que se deu por culpa exclusiva do Banco-apelado. Rescisão imotivada e sem prévia denúncia do contrato com prazo de antecedência de 30 dias. Abuso de direito e ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Rescisão contratual que fica declarada na data de 24/04/2014. Responsabilização do Banco-apelado com fundamento nos artigos 186, 187, 402, 422 e 927 do Código Civil. Danos emergentes e lucros cessantes configurados no caso concreto. Danos emergentes consistentes nos valores despendidos na reforma do estabelecimento da segunda filial e aquisição de equipamentos atrelados à atividade de correspondente bancário. Lucros cessantes que correspondem à diferença entre a média do faturamento total (período de 12 meses antes da rescisão) menos a média do faturamento reduzido (período de 12 meses depois da rescisão), multiplicada por 36 meses estimados como razoáveis à recuperação dos investimentos e lucro médio esperado. Danos materiais que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Danos morais também configurados. Gravidade e repercussão do ato ilícito, que acarretou a derrocada do serviço de correspondente bancário por culpa da instituição financeira, com inequívoco prejuízo aos investimentos feitos e abrupta queda do faturamento. Transtornos, dissabores, desgaste emocional e frustração inequívocos, além de grave mácula ao nome e à imagem da Apelante perante o público, sobretudo numa pequena cidade do interior do Amazonas, qual seja o Município de Itacoatiara. Quantum reparatório a título de danos morais fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos. Sucumbência mínima da Apelante. Condenação do Banco-apelado ao pagamento do ônus da sucumbência.

Recurso parcialmente provido.